Tribunal: CARF
Processo: 16682.900052/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900052/2013-19
ACÓRDÃO
1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ACOLHIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez constatado que o acórdão
recorrido analisou todas as alegações de defesa apresentadas pelo
contribuinte
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos casos de auto de infração ou notificação de lançamento, o ônus da
prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte
apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste
quanto à existência do direito creditório
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas,
principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve-se indeferir o pedido de diligência considerado desnecessário pela
autoridade julgadora quando restar analisado todos os documentos
anexados ao processo
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
adicional referente a saldo negativo de IRPJ, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.049, de 12 de junho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 16682.902039/2012-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que afirma que não há crédito
suficiente constante da PER/DCOMP para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
O pedido é referente ao crédito de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente parte da manifestação de inconformidade, concluindo por:
julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para
reconhecer a parcela de crédito no valor de R$ 2.658.161,23, além do valor
já considerado no Despacho Decisório, devendo ser revistas as
compensações não homologadas, para que sejam realizadas no limite do
saldo negativo de R$ 411.472,15.
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
3
Irresignada
a
Recorrente
apresentou
Recurso
Voluntário
alegando,
substancialmente, os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente pede a anulação da decisão recorrida, por que no seu entendimento:
“12. Isto porque, no presente caso, a Fiscalização Federal não cumpriu a sua
obrigação legal de apurar a real existência do direito de crédito postulado pela
Recorrente (busca da verdade material)”.
“14. Ademais, a 2a Turma da DRJ/BHE indeferiu o pedido de perícia/diligência
pleiteado pela Recorrente sob a justificativa de que as informações dos autos
seriam suficientes a formação da convicção do julgador, quando, em verdade, tal
afirmação não condiz com a realidade dos fatos, pois, desconsiderar a análise de
documentos acostados aos autos não se traduz em busca de verdade material”.
“16. Conclui-se, portanto, que a Fiscalização Federal agiu em desconformidade com
as determinações legais a que está submetida no exercício da sua função
profissional, em especial ao art. 142, do CTN”
No caso, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Os dispositivos acima são claros para apontar um ato ou despacho nulo, sendo
que o despacho decisório aguerrido foi lavrado por agente competente e não
houve nem sobra de dúvida sobre a inocorrência de cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
4
Esse último ponto (cerceamento do direito de defesa) deve ser analisado in
concreto, e no presente processo a Recorrente apresentou no prazo legal a sua
Manifestação de Inconformidade com farta documentação acostada, ao ponto de
ser bem-sucedida com a decisão de redução do valor devido. Reforço que o art.
142 alegado trata de de lançamento de crédito tributário, o que não é o presente
caso.
Desta forma voto por REJEITAR a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Inicialmente é para se reconhecer que o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora não é o único meio ou
prova para se reconhecer o direito creditório, com razão a Recorrente aponta
para Súmula CARF no 143.
Apesar dessa mitigação na forma de comprovação das retenções, o postulante de
crédito deve sustentar suas alegações com outros documentos como notas fiscais,
situação que foi feita pela Recorrente, contudo, como será demonstrado, não
houve a comprovação de todo o crédito pleiteado.
Diante da grande quantidade de documentos, vale a pena relembrar que o
despacho decisório confirmou R$ 4.048.907,59 de um total de R$ 4.903,809,29 de
retenções na fonte.

Na análise do crédito, os R$ 4.048.907,59 foram compostos por R$ 3.060.251,80
confirmados e R$ 988.655,79 (confirmação parcial), permanecendo R$ 854.901,00
não confirmados.

(...)

Dialogando com a decisão, a Recorrente apresentou em sede recursal planilha
eletrônica (“documento 03.xlsx”) na qual detalha as parcelas confirmadas ou
confirmadas parcialmente que foram discriminadas no despacho decisório,
contudo esse documento é apenas um demonstrativo interno de controle de
retenção, não se constituindo prova da retenção.
Fazendo o cotejamento entre a documentação constante das folhas 12 à 195 e a
planilha “documento 03.xlsx”, constam apenas comprovação das seguintes
retenções:
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
5

Das fontes pagadoras acima, 04 (quatro) delas já haviam sido reconhecidas na
decisão de primeira instância:

Para a OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (01.235.622/0001-
61) foi apresentado o Comprovante de Rendimentos Anual (fl. 17) que pela
Sumula CARF 143, faz prova da retenção, de modo que fica comprovado o valor
de R$ 2.543,48.

Para as demais fontes pagadoras foram apresentadas as notas fiscais, conforme
quadro abaixo:

No Recurso Voluntário, a Recorrente postula que sejam intimadas as fontes
pagadoras descriminadas nas notas fiscais elencadas na planilha “documento
03.xlsx”, ocorre que nos casos de auto de infração ou notificação de lançamento,
o ônus da prova é do fiscal autuante; por outro lado, quando o contribuinte
apresenta pedido de restituição ou compensação, o ônus da prova é deste quanto
à existência do direito creditório.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
6
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Sobre o ônus da prova, adoto os fundamentos do acórdão recorrido como minhas
razões de decidir, tendo em vista que demonstram com fidelidade a situação
fática do presente caso:
ÔNUS DA PROVA
No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu
direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo Fiscal
não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte
quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito,
mediante a apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar
a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente
certo nem possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à
restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo
negativo pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB
apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece.
Diante do exposto, apenas ficou comprovada com a documentação apresentada
no recurso voluntário o valor de R$ 5.370,12 (R$ 2.543,48 + R$ 2.826,54), além do
que já havia sido comprovado na decisão de primeira instância.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Da mesma forma que na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente postula
pedido de diligência de modo que os documentos fossem periciados.
37. Dessa forma, imperioso que os autos sejam baixados em diligência a fim de que
sejam analisadas as provas apresentadas aos autos, que comprovam a composição
e a existência do crédito que alega a Recorrente possuir junto à Fazenda Nacional
para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, com a
consequente extinção dos débitos de PIS e COFINS exigidos.
Alega que a realização de diligência requisitada poderia comprovar a certeza e
liquidez dos créditos glosados pelo julgamento em primeira instância, tendo em
vista que a autoridade julgadora não conseguiu obter vínculo entre as notas
fiscais e os extratos bancários presentes nos autos.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
7
Sem razão a Recorrente.
A Recorrente poderia anexar outras notas fiscais e comprovantes de rendimentos
anuais após o julgamento de primeira instância, contudo decidiu apenas anexar
uma planilha eletrônica onde até constam informações relacionadas as retenções,
mas não é suficiente, a meu ver, como prova cabal da retenção.
A diligência torna-se ainda mais desnecessária quando fica claro que todos os
documentos apresentados pela Recorrente foram analisados por este julgador e
sendo esse procedimento adotado nos casos em que houver dúvidas ou omissões,
a análise de 100% dos documentos joga por terra essa pretensão.
Adiciona-se o fato de que essas novas provas deveriam seguir o determinado nos
§§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, para evitar a preclusão e não
para suprir a deficiência probatória cujo ônus recai, como dito, sobre a
Recorrente.
No mais, os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do
julgador, logo o pedido deve ser indeferido nos termos do art. 18 do Decreto n°
70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, não trazendo a Recorrente em sede recursal qualquer elemento novo nem
prova de suas alegações, a decisão de primeira instância deve ser reformada
apenas para incluir a parcela confirmada de R$ 5.370,12.
Diante do exposto voto por rejeitar o pedido de diligência e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional,
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2006, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
diligência e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
adicional referente a saldo negativo de IRPJ, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
(Documento Assinado Digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.050 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900052/2013-19
8

Fl. 5234
DF CARF MF
Original